Tribunal: TJES
Processo: 5001663-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001663-31.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RESTAURANTE PRAIA DO CANTO LTDA - EPP
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001663-31.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR: KLAUSS COUTINHO BARROS

Advogado do(a) AGRAVANTE: KLAUSS COUTINHO BARROS - ES5204-A
AGRAVADO: RESTAURANTE PRAIA DO CANTO LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO PAULO BARBOSA LYRA - ES14158

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que nos autos de ação anulatória, em sede de antecipação de tutela, suspendeu a exigibilidade das multas impostas nos Autos de Infração nº 5.041.897-7 e nº 5.041.919-9 apenas no montante que ultrapassar 100% (cem por cento) do imposto devido.

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente que: a) não estavam presentes os requisitos para a concessão antecipada da tutela; b) deve se distinguir o tratamento dado em razão do tipo de multa, se decorrente de descumprimento de obrigações acessórias ou de inadimplemento do débito tributário; c) a multa prevista pela legislação tributária tem caráter de sanção por ato ilícito e visa exatamente ao desestímulo do sujeito passivo da obrigação tributária em se afastar do comando normativo.

Sob ID 2297711 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID 2596115.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 1 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001663-31.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR: KLAUSS COUTINHO BARROS

Advogado do(a) AGRAVANTE: KLAUSS COUTINHO BARROS - ES5204-A
AGRAVADO: RESTAURANTE PRAIA DO CANTO LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO PAULO BARBOSA LYRA - ES14158

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que nos autos de ação anulatória, em sede de antecipação de tutela, suspendeu a exigibilidade das multas impostas nos Autos de Infração nº 5.041.897-7 e nº 5.041.919-9 apenas no montante que ultrapassar 100% (cem por cento) do imposto devido.

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente que: a) não estavam presentes os requisitos para a concessão antecipada da tutela; b) deve se distinguir o tratamento dado em razão do tipo de multa, se decorrente de descumprimento de obrigações acessórias ou de inadimplemento do débito tributário; c) a multa prevista pela legislação tributária tem caráter de sanção por ato ilícito e visa exatamente ao desestímulo do sujeito passivo da obrigação tributária em se afastar do comando normativo.

Pois bem. Para melhor compreensão, faço breve retrospecto dos fatos.

Trata-se na origem de Ação Anulatória com propósito de ver reconhecida a nulidade dos autos de infração nº 5.041.897-7 e 5.041.919-9, decorrentes de supostas diferenças constatadas a partir do cruzamento dos valores obtidos com vendas pelas operadoras de cartão de crédito e débito e os valores constantes no PGDAS_RFB referente ao período de 2013 a 2017.

Embasa a parte autora sua pretensão em alegados “erros de direito”, decorrentes de incorreta subsunção dos fatos às normas e ausência de fundamento legal para lançamento dos tributos, bem como “erro de fato”, decorrente da incorreta apuração da base de cálculo dos tributos e caráter confiscatório da multa aplicada, pretendendo,
in initio litis
, concessão de tutela para suspender a exigibilidade do crédito.

Em análise do pedido liminar o magistrado da instância primeva deferiu parcialmente o requerimento, “
tão somente para determinar a suspensão da exigibilidade das multas impostas por meio dos A.I's nºs 5.041.897-7 e ao AI nº 5.041.919-9 apenas no montante que ultrapassar 100% do imposto devido.”

Em Agravo de Instrumento interposto pelo contribuinte contra a mesma decisão aqui recorrida, tombado sob nº 5001088-23.2022.8.08.0000, indeferi a tutela de urgência recursal que pretendia estender a suspensão da exigibilidade a todo o crédito tributário.

No presente recurso, em decisão constante no ID 2297711, em análise perfunctória do caso, indeferi o pedido do Estado do Espírito Santo de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, não se ignora a existência do Recurso Extraordinário nº 640.452/RO com repercussão geral reconhecida (Tema nº 487) para definir o caráter confiscatório da “multa isolada” por descumprimento de obrigação acessória, entretanto, vê-se tratar das hipóteses em que a operação não gerou crédito tributário, o que não guarda correspondência com o caso dos autos, em que foi apurado o valor da exação devida.

Além disso, o tema ainda se encontra pendente de julgamento, prevalecendo, em meu sentir, o entendimento de limitação sobre o valor do tributo devido já externado tantas outras vezes, dos quais cito o seguinte precedente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CARÁTER SUPOSTAMENTE CONFISCATÓRIO DA MULTA TRIBUTÁRIA COMINADA EM LEI – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DE CONFISCATORIEDADE DO TRIBUTO – CLÁUSULA VEDATÓRIA QUE TRADUZ LIMITAÇÃO MATERIAL AO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA E QUE TAMBÉM SE ESTENDE ÀS MULTAS DE NATUREZA FISCAL – PRECEDENTES – INDETERMINAÇÃO CONCEITUAL DA NOÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO – DOUTRINA –
PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO
– “QUANTUM” DA MULTA TRIBUTÁRIA QUE ULTRAPASSA, NO CASO, O VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL – EFEITO CONFISCATÓRIO CONFIGURADO
– OFENSA ÀS CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS QUE IMPÕEM AO PODER PÚBLICO O DEVER DE PROTEÇÃO À PROPRIEDADE PRIVADA, DE RESPEITO À LIBERDADE ECONÔMICA E PROFISSIONAL E DE OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – AGRAVO IMPROVIDO. (RE 754554 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 27-11-2013 PUBLIC 28-11-2013)

Vê-se no caso, a exemplo do Auto de Infração nº 5.041.919-9 (ID 2234110 – Pág. 3), que foi apurado imposto devido de R$ 7.009,09 (sete mil e nove reais e nove centavos), ao passo que a multa restou estabelecida em R$ 12.368,99 (doze mil, trezentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), ou seja, em valor muito superior ao tributo.

Portanto, reputo que acertadamente o magistrado “a quo” aplicou o entendimento jurisprudencial acerca do efeito confiscatório que representa a penalidade no caso, concedendo a tutela para determinar a suspensão da exigibilidade da penalidade naquilo em que superar 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA NAQUILO QUE ULTRAPASSA 100% DO TRIBUTO APURADO. HIPÓTESE DISTINTA DO VERSADO NO RE 640452 (TEMA STF nº 487). PRECEDENTES. IRRESIGNAÇÃO DESCABIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não se amolda o presente caso à hipótese do Recurso Extraordinário nº 640.452/RO com repercussão geral reconhecida (Tema nº 487) com objetivo de definir o caráter confiscatório da “multa isolada” por descumprimento de obrigação acessória, quando a operação não gera tributo
.
2.
No caso,
v
ê-se dos Autos de Infração que foi apurado imposto devido, porém foi imposta sanção em valor muito superior ao próprio tributo.
3.
Assim, diante do entendimento acerca do efeito confiscatório que representa a penalidade imposta em patamar superior ao tributo, agiu com acerto o magistrado da instância originária.
4.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.